Tribunal: STJ
Processo: 0801342-76.2023.8.10.0026
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2834602 - MA (2025/0006500-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA BESSA
ADVOGADA
: WALDEMIRA RODRIGUES MATOS - AM009750
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
INTERES.
: ROMARIO JESUS DE MIRANDA
ADVOGADA
: WALDEMIRA RODRIGUES MATOS - AM009750
INTERES.
: THIAGO GONCALVES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: DILTON SILVA ROCHA JUNIOR - SE008886
LUCAS DA CONCEIÇÃO SOUZA - SE011297
INTERES.
: FRANCISCO RIBEIRO RAMOS
ADVOGADA
: WALDEMIRA RODRIGUES MATOS - AM009750
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MERO INCONFORMISMO. VÍCIO NÃO APONTADO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao
agravo regimental, mantendo a condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico,
com base em provas periciais e testemunhais que indicam a autoria e materialidade dos crimes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser acolhidos
para suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no acórdão embargado, conforme
o art. 619 do Código de Processo Penal.
3. A questão também envolve a análise do caráter protelatório dos embargos, considerando a
ausência de indicação específica de omissão e a repetição de argumentos já apreciados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração não foram acolhidos, pois não se vislumbrou omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade no acórdão embargado, sendo evidente a tentativa de
rediscutir matérias já decididas.
5. A defesa não apresentou detalhes ou indicou pontos específicos de omissão, limitando-se a
afirmar genericamente a inaplicabilidade das Súmulas 7 do STJ e 284 do STF.
6. O caráter protelatório dos embargos foi reconhecido, configurando abuso do direito de
recorrer, o que justifica a certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado
do acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA49327512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:30:04
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: c2aa5b7d-6e70-439b-a8de-04525c49c44a

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado por
mero inconformismo da parte. 2. A ausência de indicação específica de omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade inviabiliza o acolhimento dos embargos. 3. O caráter protelatório
dos embargos configura abuso do direito de recorrer, autorizando a certificação do trânsito em
julgado do feito."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 669.505/RN, Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
; STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no
25/8/2015
AREsp n. 1.680.088/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
,
14/2/2023
DJe de
.
23/2/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
07 de agosto de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA49327512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:30:04
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: c2aa5b7d-6e70-439b-a8de-04525c49c44a

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2834602 - MA (2025/0006500-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA BESSA
ADVOGADA
: WALDEMIRA RODRIGUES MATOS - AM009750
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
INTERES.
: ROMARIO JESUS DE MIRANDA
ADVOGADA
: WALDEMIRA RODRIGUES MATOS - AM009750
INTERES.
: THIAGO GONCALVES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: DILTON SILVA ROCHA JUNIOR - SE008886
LUCAS DA CONCEIÇÃO SOUZA - SE011297
INTERES.
: FRANCISCO RIBEIRO RAMOS
ADVOGADA
: WALDEMIRA RODRIGUES MATOS - AM009750
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MERO INCONFORMISMO. VÍCIO NÃO APONTADO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao
agravo regimental, mantendo a condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico,
com base em provas periciais e testemunhais que indicam a autoria e materialidade dos crimes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser acolhidos
para suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no acórdão embargado, conforme
o art. 619 do Código de Processo Penal.
3. A questão também envolve a análise do caráter protelatório dos embargos, considerando a
ausência de indicação específica de omissão e a repetição de argumentos já apreciados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49504654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:52:01
Código de Controle do Documento: 3cebbda4-3066-4a86-99bf-2392be6ca935

4. Os embargos de declaração não foram acolhidos, pois não se vislumbrou omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade no acórdão embargado, sendo evidente a tentativa de
rediscutir matérias já decididas.
5. A defesa não apresentou detalhes ou indicou pontos específicos de omissão, limitando-se a
afirmar genericamente a inaplicabilidade das Súmulas 7 do STJ e 284 do STF.
6. O caráter protelatório dos embargos foi reconhecido, configurando abuso do direito de
recorrer, o que justifica a certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado
do acórdão embargado.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado por
mero inconformismo da parte. 2. A ausência de indicação específica de omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade inviabiliza o acolhimento dos embargos. 3. O caráter protelatório
dos embargos configura abuso do direito de recorrer, autorizando a certificação do trânsito em
julgado do feito."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 669.505/RN, Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
; STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no
25/8/2015
AREsp n. 1.680.088/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
,
14/2/2023
DJe de
.
23/2/2023
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por FRANCISCO DAS CHAGAS
(e-STJ, fls. 2335-2344) contra acórdão da Quinta Turma que negou
SILVEIRA BESSA
provimento ao agravo regimental (e-STJ, fls. 2305-2312), assim ementado:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. MINORANTE. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso
especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico,
com base em provas periciais e testemunhais que indicam a autoria e materialidade
dos crimes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA49504654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:52:01
Código de Controle do Documento: 3cebbda4-3066-4a86-99bf-2392be6ca935

2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas e
associação para o tráfico pode ser mantida com base nas provas apresentadas, sem
necessidade de reexame do conteúdo fático-probatório.
3. A questão também envolve a análise da possibilidade de aplicação da minorante do
tráfico privilegiado, considerando a condenação por associação para o tráfico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A condenação está amparada em farto material probatório, incluindo depoimentos
de policiais e apreensão de drogas, que demonstram a configuração dos crimes de
tráfico e associação para o tráfico. A instância anterior destacou que a investigação
policial, a prova oral, a elevada quantidade de droga (56,4kg de skank) e as
circunstâncias da prisão comprovaram que o agravante transportava a droga e era
acompanhado por outro veículo, ocupado pelos corréus, que atuavam como
batedores. Ainda, ressaltou a expressividade das substâncias, o comportamento em
comboio, a estrutura organizada e sofisticada, a origem comum (Santarém/PA), os
depoimentos colhidos e a relação entre os veículos para demonstrar o vínculo estável
e permanente dos réus para a prática do tráfico de drogas.
5. A pretensão de absolvição demandaria o revolvimento do conteúdo fático-
probatório, o que é inviável em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
6. A condenação por associação para o tráfico inviabiliza a aplicação do redutor
previsto no art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas, pois impede o preenchimento dos
requisitos legais para a minorante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.”
Nas razões, a Defesa sustenta que a pretensão não envolve reexame fático-
probatório, mas somente a revaloração dos critérios jurídicos aplicados pelo Tribunal de Justiça
do Maranhão.
Anda, pede a superação do óbice da Súmula 284 do STF, afirmando que o STJ
continua “se valendo de questiúnculas e estratagemas, no afã de afastar o julgamento do mérito
do recurso, em detrimento de sua missão constitucional em prol da unidade da aplicação do
direito federal.”
É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem ser acolhidos.
Dispõe o Código de Processo Penal:

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou
turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias
contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão."
Documento eletrônico VDA49504654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:52:01
Código de Controle do Documento: 3cebbda4-3066-4a86-99bf-2392be6ca935

Como é cediço, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a
suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam,
portanto, a sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
Nesse sentido:

"[...]
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada. Dessa
forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme
disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, o que não logrou fazer a
embargante. Destarte, a mera irresignação com o entendimento apresentado na
decisão, visando à reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição
dos aclaratórios.
4. Embargos declaratórios rejeitados." (EDcl no AgRg no AREsp 669.505/RN, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 25/8/2015
.)
No caso dos autos, à toda evidência, não se vislumbra omissão, conforme apontado
pelos embargantes.
Ao contrário, o que se percebe, nitidamente, é a pretensão da parte em rediscutir,
pela terceira vez, matérias já julgadas por esta instância extraordinária.
Nota-se que a Defesa se limitou a afirmar, de forma genérica, que não incidem as
Súmulas 7 do STJ e 284 do STF, sem fazer qualquer destaque aos pontos de omissão.
Para corroborar tal assertiva, vale transcrever o inteiro teor do voto condutor do
acórdão embargado (e-STJ, fls. 2305-2312):

“No tocante ao pedido de absolvição, a instância anterior assim se manifestou (e-STJ,
fls. 1616-1653):

‘Nesse sentido, no tocante ao pedido absolutório pugnado pelos réus, tenho que
inviável o acolhimento do pleito, uma vez que diferentemente do sustentado pelos
recorrentes, contundente o circunstancial probante no apontar da autoria e
materialidade delitivas dos crimes de tráfico e associação ao tráfico, haja vista da
prova pericial (laudo pericial de id no 31624460, Auto de Prisão em Flagrante de id no
31624260; Auto de apresentação e apreensão id no 31624260/ fls. 32 e auto de
incineração de substância entorpecente ilícita id no 31624464) e testemunhal, o
clarividente extrair de que praticado os apelantes os delitos da forma como descrito na
exordial acusatória.
Nesse ponderar, confirmada a autoria pelas declarações do policial rodoviário federal
Sammuel Henrique de Araújo Rocha (id 31624470), eis que taxativamente
confirmado em Juízo que preso Francisco das Chagas na direção de um veículo
modelo Honda/City, na posse da droga apreendida (56,4 kg), ocasião em que relatado
Documento eletrônico VDA49504654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:52:01
Código de Controle do Documento: 3cebbda4-3066-4a86-99bf-2392be6ca935

que no momento da prisão admitido pelo acusado que trazia o entorpecente da cidade
de Santarém/PA com destino ao estado de São Paulo. Em continuidade, afirmado pela
testemunha que o apelante Francisco das Chagas confirmou que os réus Romário
Jesus de Miranda, Thiago Gonçalves dos Santos e Francisco Ribeiro Ramos estavam
no veículo Toyota/Hilux e que iriam acompanhá-lo até o estado da Bahia, fato esse
presenciado por outros policiais que acompanharam a diligência, bem como pelo
policial Ronaldo Elias Tomio relatado em juízo (id 31624470) que apesar de não ter
sido encontrado qualquer tipo de entorpecente no automóvel em que os apelantes
estavam, foi possível verificar que os acusados estavam escoltando o veículo dirigido
por Francisco das Chagas, desempenhando com isso a função de batedores, com o
objetivo de promover a segurança e repassar informações relativas a possíveis
barreiras policiais.
Sobre esse prisma, relatado taxativamente pela testemunha Ronaldo Elias Tomio (id
31624470) que foi possível verificar sem qualquer margem de dúvida que o veículo
Hilux estava em comboio com o automóvel que trazia a droga, além do que ambos
saíram da mesma origem (Santarém/PA) e dirigiam em alta velocidade, características
essas típicas de batedores. Desse modo, tem-se que comprovado de maneira
induvidosa a prática do crime de tráfico de drogas em relação a ambos os acusados,
razão pela qual ainda que demonstrada algum tipo de incompatibilidade com os dados
do aparelho celular encontrado no veículo Hilux com a nota fiscal apreendida no
veículo Honda/City, tal circunstância, por si só, não seria apta a afastar a
caracterização dos delitos, já que evidenciada de forma induvidosa a autoria delitiva
pelas provas testemunhais.
Com efeito, é importante frisar que infundada a tese absolutória relacionada ao delito
de associação ao tráfico, eis que demonstrada a estabilidade, e a organização conjunta
e a divisão de tarefas dos agentes com vistas a prática do tráfico, notadamente se
levado em conta a quantidade de pessoas e a vultuosa apreensão da droga. Nesse
contexto, coerente a condenação pelos crimes dispostos nos artigos 33 e 35 da Lei no
11.343/2003, sendo, pois, inconcebível, a absolvição pretendida.’

Com efeito, percebe-se que o acórdão impugnado está amparado em farto material
probatório, colhido durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa, que demonstra a configuração dos crimes em referência.
Conforme registrou o Tribunal
, a investigação policial, a prova oral, a elevada
a quo
quantidade de droga e as circunstâncias da prisão comprovaram que o agravante
transportava a droga e era acompanhado por outro veículo, ocupado pelos corréus,
que atuavam como batedores.
Ainda, extrai-se da sentença e do acórdão que a instância anterior destacou a
expressividade das substâncias, o comportamento em comboio, a estrutura
organizada e sofisticada, a origem comum (Santarém/PA), os depoimentos colhidos e
a relação entre os veículos para demonstrar o vínculo estável e permanente dos réus
para a prática do tráfico de drogas.
Dessa forma, devidamente fundamentada a condenação, a pretensão de absolvição,
demandaria, necessariamente, o revolvimento do conteúdo fático probatório dos
autos, providência inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ).
Ilustrativamente:

Documento eletrônico VDA49504654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:52:01
Código de Controle do Documento: 3cebbda4-3066-4a86-99bf-2392be6ca935

‘PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE
CONSTATADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A pretensão de absolvição pelo delito de associação para o tráfico, pela alegação de
que o paciente não estava associado de forma estável e permanente com os corréus
para prática reiterada do comércio ilícito de entorpecentes, demanda o revolvimento
do conteúdo fático probatório dos autos, providência inviável em sede de habeas
corpus. Precedentes.
2. Na hipótese, a condenação ficou devidamente fundamentada na narrativa segura
dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, corroborada pela apreensão de
significativa quantidade de drogas, petrechos direcionados ao tráfico e valores em
espécie.
Ademais, boa parte das drogas foi localizada tanto no veículo utilizado pelo paciente e
sua companheira, como na residência deles, a demonstrar a reiteração no crime de
tráfico, a permanência e a estabilidade.
3. Agravo regimental não provido.’
(AgRg no HC n. 802.546/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
17/4/2023
24/4/2023

‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE. ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES.
CONSENTIMENTO DOS MORADORES. AUSÊNCIA. MOROSIDADE NA
ENTREGA DO LAUDO PERICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE DE
DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. OBJETOS APREENDIDOS.
CONCLUSÃO DIVERSA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. Consoante decidido no RE 603.616/RO pelo Supremo Tribunal Federal, não é
necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para se admitir a
entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja
demonstrada a justa causa na adoção medida, ante a existência de elementos concretos
que apontem para o caso de flagrante delito.
2. Extrai-se do contexto fático delineado nos autos que os policiais, em um
patrulhamento de rotina, ‘avistaram um indivíduo em atitude aparentemente suspeita,
à frente de um bar. Os policiais também notaram que o indivíduo estava com uma
tornozeleira eletrônica. Diante desta situação, realizaram uma abordagem no acusado’.
Em revista pessoal, foram encontradas 27 porções de cocaína prontas para
comercialização’. Na sequência, o paciente teria admitido que mantinha drogas em
sua residência, motivo pelo qual a guarnição foi até o local e ingressou no imóvel após
a autorização dos moradores, obtendo êxito em encontrar os entorpecentes.
3. Conforme se extrai dos autos, a ação policial foi acompanhada de elementos
preliminares indicativos de crime diante do flagrante de apreensão da droga em poder
do agente, já suficiente para configurar o tráfico. O posterior ingresso na residência foi
franqueado por seus moradores, pelo que não há falar-se em constrangimento ilegal.
4. No que tange à morosidade na entrega do laudo, entendeu-se que ‘a simples
morosidade na apresentação do laudo pericial pela polícia científica não acarreta, per
se, a nulidade da prova técnica, sobretudo porque não coloca em cheque a
credibilidade do exame pericial, bem como não produz prejuízo para o acusado, já
Documento eletrônico VDA49504654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:52:01
Código de Controle do Documento: 3cebbda4-3066-4a86-99bf-2392be6ca935

que, segundo o entendimento atual das cortes superiores, o laudo pericial pode ser
juntado até mesmo após as alegações finais defensivas’.
5. No que se refere à desclassificação, constatou-se que o paciente guardava e trazia
consigo razoável quantidade de drogas, o que, associado às circunstâncias do flagrante
e dos itens apreendidos próximos à droga (balança de precisão, papel alumínio),
configura a prática da traficância. Nesse contexto, para se chegar à conclusão diversa,
seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado na via do
.
habeas corpus
6. Agravo regimental improvido.’
(AgRg no HC n. 677.851/PR, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador
Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
7/12/2021
.)
13/12/2021

‘AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE
DROGAS,
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO,
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA 7 DO STJ.
DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
QUANTIDADE DE DROGA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TIPOS PENAIS AUTÔNOMOS. AGRAVOS
IMPROVIDOS. 1. O acórdão recorrido concluiu pela consistência do conjunto
probatório para amparar a condenação, bem como pela comprovação da estabilidade e
permanência para o delito de associação para o tráfico, para se chegar à conclusão
diversa, seria necessário o reexame de todo o conjunto fático-probatório, o que é
vedado em recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Quanto à
condenação pelos crimes de associação para o tráfico e de organização criminosa, já
decidiu esta Corte que 'Sendo autônomos os tipos penais descritos nos arts. 35, caput,
(...) da Lei n. 11.343/06 e no artigo 2o, caput, da Lei 12.850/13, correta a denúncia
pela prática de ambas as imputações' (RHC 80.688/SP, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
, Dje
). [...] 5.
07/03/2017
13/03/2017
Agravos regimentais improvidos.’ (AgRg no AREsp 1593941/TO, Rel. Ministro
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
22/09/2020
29/09/2020

‘PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. COMPROVADA
AUTORIA E MATERIALIDADE. ANIMUS ASSOCIATIVO DEMONSTRADO.
SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO
MÍNIMO.
CIRCUNSTÂNCIAS
DESFAVORÁVEIS.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Quanto ao crime de
associação para o tráfico, vale destacar que, para a sua configuração, o fato deve ser
revestido de caráter permanente e duradouro. In casu, consta dos autos que as provas
colhidas, durante toda a investigação policial, notadamente, por meio das
interceptações telefônicas, demonstram o animus associativo de estabilidade e
permanência entre a agravante e os demais corréus para a prática do narcotráfico, ou
seja, a apelante e os demais acusados tinham um esquema organizado para a
comercialização das substâncias entorpecentes. 2. As instâncias de origem, soberanas
na análise das provas dos autos, apresentaram substancial conjunto probatório que
justificou a condenação da agravante pelo delito tipificado no art. 33, caput, e 35,
caput, ambos da Lei n. 11.343/2006. A inversão do julgado, de maneira a fazer
Documento eletrônico VDA49504654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:52:01
Código de Controle do Documento: 3cebbda4-3066-4a86-99bf-2392be6ca935

prevalecer o pleito absolutório, demandaria, necessariamente, revolvimento dos fatos
e provas que instruem o caderno processual, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça. [...] 4. Agravo regimental a que se nega provimento.’
(AgRg no AREsp 1699205/AC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
).
08/09/2020
15/09/2020

Seguindo, nota-se que em relação à redução da pena-base, a Corte
ponderou
a quo
nestes termos (e-STJ, fls. 1627):

‘Digo isso, uma vez que majorada a sanção pilar no patamar de 07 (sete) anos e 06
(seis) meses para o crime de tráfico e 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses para o delito
de associação ao tráfico, em decorrência da vultuosa quantidade e da natureza da
droga apreendida, haja vista preso o réu na posse de 56,4kg (cinquenta e seis
quilogramas e quatrocentas gramas) da substância conhecida como ‘skank’, que,
levando-se em conta o expressivo montante do material e da significativa capacidade
lesiva do entorpecente, tem-se que razoável a aplicação do patamar de 2/8 (dois
oitavos) de aumento, daí porque mantenho a reprimenda inicial em todos os seus
termos.’

Como se sabe, a individualização da pena é uma atividade em que o julgador está
vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido,
entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso
concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada.
Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é
inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da
pena.
Adotado o sistema trifásico pelo legislador pátrio, na primeira etapa do cálculo, a
pena-base será fixada conforme a análise das circunstâncias do art. 59 do Código
Penal.
Tratando-se de condenado por delitos previstos na Lei de Drogas, o art. 42 da
referida norma estabelece a preponderância dos vetores referentes a quantidade e a
natureza da droga, assim como a personalidade e a conduta social do agente sobre as
demais elencadas no art. 59 do Código Penal.
Ademais, convém salientar que a fixação da pena-base não precisa seguir um critério
matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma
fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1
/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações
são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter
obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o
critério utilizado pelas instâncias ordinárias.
Na hipótese, conforme se observa, a Corte de origem fundamentou adequadamente a
fixação da pena-base em patamar superior, em razão da elevada quantidade de drogas
apreendidas (56,4kg de skank).
Assim, considerando a exorbitante quantidade de drogas, de rigor a manutenção da
pena-base neste patamar.
A propósito:

Documento eletrônico VDA49504654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:52:01
Código de Controle do Documento: 3cebbda4-3066-4a86-99bf-2392be6ca935

‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ALEGADA OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ATINENTE AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. DOSIMETRIA. ILEGALIDADE NÃO
EVIDENCIADA.
1. ‘O recurso cabível para impugnar decisão ambígua, obscura, contraditória ou
omissa, conforme disciplina o art. 619, do Código de Processo Penal, são os embargos
de declaração. A interposição de agravo regimental com o intuito de alegar supostas
omissões e contradições do decisum agravado revela erro grosseiro, o que inviabiliza,
inclusive, a aplicação do princípio da fungibilidade’ (AgRg no AREsp n. 2.001.304
/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
.) 2.
29/4/2022
A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca
das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle de
legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais
arbitrariedades.
Salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios
concretos de individualização da pena mostra-se inadequado à estreita via do habeas
corpus, por exigir revolvimento probatório.
3. Não é omissa nem ilegal a decisão que ratifica a elevação da pena-base, fixando-a
em 7 anos e 6 meses, e 750 dias-multa, pela apreensão de elevada quantidade de
cocaína (10kg). Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.’
(AgRg no HC n. 766.553/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/9/2023
15/9/2023

Por fim, registre-se que a condenação pelo crime de associação para o tráfico, por si
só, já tem o condão de inviabilizar a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da
Lei Antidrogas, pois essa circunstância impede que o agente preencha os requisitos
legais para a aplicação da minorante (AgRg no HC 338.964/MG, Rel. Min.
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de
).”
6/6/2016
Nesse contexto, considerando que foram apresentados os fundamentos necessários à
solução das questões, bem como que o acórdão embargado foi proferido em consonância com a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, forçoso reconhecer a inexistência de vício a
ser integrado em sede de aclaratórios.
É importante destacar que "o julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão". (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA
CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
08/06/2016
). Com efeito, não há necessidade de resposta a cada afirmação específica.
15/06/2016
Por fim, reitero que a Defesa somente sustentou que as Súmulas 7 do STJ e 284 do
STF devem ser superadas, sem apresentar detalhes ou indicar os pontos de omissão.
Aliás, a Súmula 284 do STF sequer foi mencionada no acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA49504654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:52:01
Código de Controle do Documento: 3cebbda4-3066-4a86-99bf-2392be6ca935

Desse modo, resta claramente evidenciado o intuito protelatório dos presentes
embargos, o que configura abuso no direito de recorrer.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS
EXPENDIDOS NOS RECURSOS ANTERIORES. ABUSO DO DIREITO DE
RECORRER. OCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE
TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA DOS AUTOS. [...]. III - Da análise dos
autos, constata-se que o recorrente tem se valido da interposição/oposição de diversos
expedientes processuais e recursais - agravo regimental no agravo em recurso
especial e 03 (três) embargos de declaração, bem como de outras petições -, sem
qualquer fundamentação jurídica apta a alterar as razões de decidir apresentadas no
âmbito desta eg. Corte Superior, a traduzir nítido caráter protelatório e manifesto
abuso do direito de recorrer. IV - Nos termos da jurisprudência consolidada no
âmbito deste Superior Tribunal, "a interposição descabida de recursos configura
abuso do direito de recorrer, autorizando a certificação de trânsito em julgado do
feito e sua baixa" (AgRg nos EDcl na Pet n. 14.136/SP, Corte Especial, Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de
). Embargos de declaração rejeitados,
05/08/2021
com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos". (EDcl
nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.680.088/RJ, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/2/2023
23/2/2023

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PECULATO. WRIT
IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO QUE JULGOU A REVISÃO CRIMINAL.
PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO
DA CONSUNÇÃO. PÓS FACTUM IMPUNÍVEL. INADMISSIBILIDADE. TESES
QUE DESTOAM DA PREVISÃO CONTIDA NO ART. 621 DO CPP.
REDISCUSSÃO.
SEGUNDA
APELAÇÃO.
DESCABIMENTO.
REVER
ENTENDIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
PRECEDENTES DESTA CORTE. INTERPOSIÇÃO DE INÚMEROS RECURSOS
E EMBARGOS E IMPETRAÇÃO DE VÁRIAS AÇÕES MANDAMENTAIS.
CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO DE DIREITO DE RECORRER. [...]. 3. A
sucessiva interposição de recursos que sabidamente não têm o condão de influenciar
no resultado do feito configura o caráter manifestamente protelatório na atuação
defensiva. O abuso do direito de recorrer vai de encontro à economia processual, que
há de nortear a atuação de todos os sujeitos processuais, notadamente em um quadro
de hiperjudicialização dos conflitos, a abarrotar os escaninhos dos tribunais (EDcl no
AgRg nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.445.215/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, DJe
) 4. Agravo regimental improvido". (AgRg no HC n.
16/3/2022
744.901/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/12/2022
21/12/2022
Documento eletrônico VDA49504654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:52:01
Código de Controle do Documento: 3cebbda4-3066-4a86-99bf-2392be6ca935

Ante o exposto,
os embargos de declaração e determino a imediata
rejeito
certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49504654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:52:01
Código de Controle do Documento: 3cebbda4-3066-4a86-99bf-2392be6ca935

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0006500-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.834.602 /
MA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08013427620238100026 8013427620238100026
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ROMARIO JESUS DE MIRANDA
ADVOGADA
: WALDEMIRA RODRIGUES MATOS - AM009750
AGRAVANTE
: THIAGO GONCALVES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: DILTON SILVA ROCHA JUNIOR - SE008886
LUCAS DA CONCEIÇÃO SOUZA - SE011297
AGRAVANTE
: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA BESSA
AGRAVANTE
: FRANCISCO RIBEIRO RAMOS
ADVOGADA
: WALDEMIRA RODRIGUES MATOS - AM009750
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas
Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA BESSA
ADVOGADA
: WALDEMIRA RODRIGUES MATOS - AM009750
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
INTERES.
: ROMARIO JESUS DE MIRANDA
ADVOGADA
: WALDEMIRA RODRIGUES MATOS - AM009750
INTERES.
: THIAGO GONCALVES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: DILTON SILVA ROCHA JUNIOR - SE008886
LUCAS DA CONCEIÇÃO SOUZA - SE011297
INTERES.
: FRANCISCO RIBEIRO RAMOS
ADVOGADA
: WALDEMIRA RODRIGUES MATOS - AM009750
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155458902155818@
2025/0006500-0 - AREsp 2834602 Petição : 2025/0056330-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA49317556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/08/2025 17:38:22
Código de Controle do Documento: 2D78E798-DE6C-44E3-9599-26AE9355B314